Tribunal: TJSP
Processo: 1029290-44.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO DO AUTOR ATINGIDO POR VEÍCULO DA RÉ EM CRUZAMENTO DE VIAS PERPENDICULARES DESPROVIDAS DE SINAL SEMAFÓRICO - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRÂNSITO CONSUETUDINÁRIA NO SENTIDO DE ATRIBUIR PREFERÊNCIA ÀQUELES QUE TRAFEGAM PELA VIA DE MAIOR CIRCULAÇÃO - CULPA DA RÉ CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO DO AUTOR ATINGIDO POR VEÍCULO DA RÉ EM CRUZAMENTO DE VIAS PERPENDICULARES DESPROVIDAS DE SINAL SEMAFÓRICO - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRÂNSITO CONSUETUDINÁRIA NO SENTIDO DE ATRIBUIR PREFERÊNCIA ÀQUELES QUE TRAFEGAM PELA VIA DE MAIOR CIRCULAÇÃO - CULPA DA RÉ CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS – EFETIVA DEMONSTRAÇÃO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA RÉ – VALOR ACOLHIDO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA MODIFICADA

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029290-44.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante VALDIR ROMAO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
VIVIANE NAIARA SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do 3o Juiz,
que dava provimento parcial ao recurso, e da 2a Juíza, que dava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, deram provimento parcial ao recurso, vencida a 2a
Juíza, que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Valdir Romão dos Santos
Apelada: Viviane Naiara Silva dos Santos
Comarca: São Bernardo do Campo - 5a Vara Cível
Juíza prolatora: Patrícia Svartman Poyares
RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS
VEÍCULO DO AUTOR ATINGIDO POR
VEÍCULO
DA
RÉ
EM
CRUZAMENTO
DE
VIAS
PERPENDICULARES
DESPROVIDAS
DE
SINAL
SEMAFÓRICO - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRÂNSITO
CONSUETUDINÁRIA
NO
SENTIDO
DE
ATRIBUIR
PREFERÊNCIA ÀQUELES QUE TRAFEGAM PELA VIA
DE
MAIOR
CIRCULAÇÃO
-
CULPA
DA
RÉ
CONFIGURADA
DANOS MATERIAIS
EFETIVA
DEMONSTRAÇÃO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA
RÉ
VALOR ACOLHIDO - DANO MORAL NÃO
CARACTERIZADO

AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE SENTENÇA MODIFICADA
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
VOTO No 34077
Insurge-se o autor contra o teor da sentença que,
reconhecendo ter sido sua a culpa pela ocorrência do acidente de trânsito
descrito na inicial, em razão do desrespeito a regra de preferência de
circulação de terceiro, julgou improcedente a ação de reparação de danos.
O apelante busca a procedência integral da demanda,
argumentando, em síntese, o seguinte: em que pese o depoimento da
testemunha no sentido da inexistência de sinalização de parada obrigatória
na via em que transitava a ré, é fato notório que a mesma sempre existiu no
local; a despeito de provir o veículo da ré de via situada à sua direita, tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ele autor preferência de passagem, haja vista trafegar em via de maior
fluxo; a dinâmica dos fatos, por si só, demonstra a negligência da ré ao
realizar a manobra de cruzamento da via em que ele autor trafegava com
seu veículo. Assim, reputando suficientemente provada a culpa da ré no
evento, requer o apelante a procedência da ação.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
O autor, em razão de acidente de trânsito, deduziu ação
de indenização contra a proprietária e condutora do veículo que colidiu
contra o seu na ocasião.
A incontroversa dinâmica do acidente pode ser assim
resumida: o autor seguia com o seu veículo pela Rua Lúcia Zincaglia, o
município de São Bernardo do Campo, quando teve a lateral direita do seu
veículo atingida pelo veículo conduzido pela ré, que seguia pela Rua
Santiago, e pretendia transpor a via perpendicular por onde seguia o autor.
Segundo tese defensiva, a via em que trafegava a ré
não era dotada de sinalização de solo de parada obrigatória junto ao
cruzamento, fato melhor esclarecido pela única testemunha a depor em
juízo, quem afirmou que a sinalização, na realidade, sempre existiu,
contudo, não se encontrava plenamente visível no dia dos acontecimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em razão das obras de recapeamento da via.
Sendo esses, em essência, os fatos, não há como afasar
a culpa da ré pelo acidente.

Em primeiro lugar, ressalto que o simples fato de vir a
ré pelo lado direito em relação ao veículo da autor, per se, não lhe garante
o direito à passagem preferencial, sendo pacífica a jurisprudência no
sentido de que, não obstante a norma legal insculpida no art.29, III, alínea
'c', do Código de Trânsito Brasileiro, em se tratando de cruzamento não
sinalizado, é de ser aceita a regra estabelecida de forma consuetudinária no
sentido de reconhecer a preferência de passagem de quem trafega por via
mais ampla, cuja circulação de veículos é mais intensa.
Nesse sentido: CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO. REGIME DE PREFERÊNCIAS ENTRE VEÍCULOS.
CRUZAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
SINALIZAÇÃO.
REGRA
DE
EXPERIÊNCIA. VALIDADE. COMPORTAMENTO DO CONDUTOR.
INCREMENTO DE RISCO. RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS DE
MAIOR PORTE. RECONHECIMENTO.
1. Num cruzamento não sinalizado, em princípio, a
preferência é do veículo que vem da direita, consoante determina o art. 29,
III, "c" do CTB. Contudo, se as vias têm fluxo de trânsito muito distintos,
como ocorre entre ruas e avenidas, a regra de experiência determina que o
veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela
avenida, independentemente da sinalização.
2. Se o condutor de um ônibus, cruzando uma avenida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a partir de uma rua, para seu veículo a fim de observar o fluxo na avenida,
duas consequências podem ser extraídas: primeiro, a de que ele
reconheceu uma regra costumeira no sentido de dar a preferência,
independentemente da sinalização; segundo, que transmitiu, à motocicleta
que trafegava pela avenida a justa expectativa de que permaneceria
parado, agravando, com isso, por sua conduta, o risco de acidente.
3. A regra geral do art. 29, §2o, do CTB é expressa em
determinar a responsabilidade dos veículos maiores pela segurança dos
veículos menores no trânsito, o que incrementa o dever de cuidado dos
motoristas de veículos pesados.
4. É possível a cumulação de indenizações por dano
moral e dano estético (Enunciado no 387 da Súmula/STJ).
5. Não é possível reconhecer a violação de norma
federal não prequestionada no acórdão recorrido, a despeito da
apresentação de embargos de declaração (Enunciado no 211 da
Súmula/STJ).
6. Não é possível rever o montante em que fixada a
reparação do dano moral causado por força do Enunciado no 7 da
Súmula/STJ,
salvo
evidente
exagero
ou
modicidade
excessiva.
Precedentes. O mesmo raciocínio se aplica no que diz respeito à revisão
do montante fixado a título de honorários advocatícios.
7. Recurso especial do réu parcialmente conhecido e,
nessa parte, não provido. Recurso especial do autor não conhecido.(Resp.
1069446/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 20/10/2011, DJe 03/11/2011).
E, no caso, não se há olvidar que a via preferencial era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquela em que trafegava o autor, haja vista aquilo que afirmou a
testemunha antes mencionada.
A isso acresça-se que, consoante visualização do local
obtida a partir da ferramenta “google maps”, todas as vias perpendiculares
à rua em que trafegava o autor são dotadas de sinalização de parada
obrigatória junto aos respectivos cruzamentos, evidenciando com clareza
ser a via do autor aquela de maior fluxo em relação às demais referidas.
Por outro lado, há que se ter claro que o risco da
consecução de manobra de retorno ou de travessia de via deve ser
suportado exclusivamente por quem a realiza. É manobra que exige do
condutor aguardar o momento adequado para que possa realizá-la com
absoluta segurança, ou, nos termos do art. 34 do CTB, deve ele ... certificar-
se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o
seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua
direção e sua velocidade.
É cuidado comezinho do condutor, antes de realizar tal
espécie de manobra, observar a presença ou não de veículos que trafeguem
pela via que pretende cruzar ou ingressar, aos quais deverá ceder passagem
antes de iniciar a manobra.
No caso, verte claro que se a ré, ao efetuar manobra de
transposição de via perpendicular de maior fluxo, veio a atingir a porta
lateral e o paralama traseiros do veículo do autor, ou seja, quando este já
havia ultrapassado mais da metade do cruzamento, é porque deixou a ré de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empregar as cautelas necessárias e devidas para sua realização, sendo
exclusivamente sua, portanto, a culpa pelo advento do resultado lesivo.
Quantos aos valores indenizatórios peliteados, merece
acolhida a condenação da ré ao pagamento de R$ 3.390,00 a título de
danos materiais, pois além de suficientemente comprovados os gastos para
o conserto do veículo (fls. 30/34), não houve impugnação específica por
parte da requerida.
Contudo, sem razão o autor quanto ao pleito de
indenização pelos danos morais alegados.
Embora qualquer acidente de trânsito cause angústia e
desconforto momentâneos, não são capazes de gerar automaticamente o
dever de indenizar.
Não me parece constituírem os sentimentos de
estupefação, choque ou atordoamento, derivados do inesperado acidente,
suficientes para produzir efeitos significativos sobre o psiquismo do autor,
de molde a causar-lhe sofrimento ou dor exasperados, em grau que pudesse
merecer alguma qualificação jurídica relevante.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial à
apelação para julgar procedente em parte a ação. Em razão disso, condeno
a ré ao pagamento da importância de R$ 3.390,00 (três mil, trezentos e
noventa reais) a título de danos materiais, corrigida monetariamente desde
a data do respectivo desembolso (11/01/2016 fl. 34), mais juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 1% ao mês a contar da data do acidente 13/06/2015 -, conforme art.
398 do CC e súmula 54/STJ. Havendo sucumbência recíproca, cada parte
arcará com metade das custas e despesas processuais, bem como com o
pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% do valor da
condenação, observando-se quanto ao autor a isenção de que trata o art. 98,
§ 3o, do CPC.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27959
Apelação Cível no 1029290-44.2016.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Valdir Romao dos Santos
Apelado: Viviane Naiara Silva dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divirjo de suas
conclusões, por entender que deveria ser dado integral provimento ao recurso do
autor, condenando a ré também ao pagamento de danos morais.
Isto porque, o autor apesar de ser indenizado materialmente pelo
dano ocorrido em seu veículo, também sofreu dano moral.
Evidente que não houve mero aborrecimento cotidiano, mas ofensa
à personalidade, já que inegável o desgaste que esse tipo de transtorno causa ao
ofendido. O autor permaneceu por seis meses com o veículo danificado, teve a
expectativa de que a ré utilizaria o seguro para arrumar o veículo do autor (fl.
104), o que não ocorreu.
Logo, evidente o dano moral suportado.
Deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano
moral equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os
mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam
o dano moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos
da personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa
humana. A consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser
constituídos pela dor, sofrimento ou vexame causado.
Não se pode exigir que o dano moral seja provado. O que deve ser
provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a mencionada ofensa aos
direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao prejudicado. A
avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz,
segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor,
mas uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não
exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria
impossível. Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos
minorar os efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se
deve levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar
que novas situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte
financeiro daquele que indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização
em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se
pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as
consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as
peculiaridades do caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos
doutrinários. Diante de toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado
ofensa aos direitos da personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
A situação dos autos demonstra que o autor permaneceu por seis
meses com o veículo danificado, teve a expectativa frustrada de que a ré utilizaria
o seguro para arrumar o veículo do autor (fl. 104), por óbvio, inviabilizou o uso
do bem móvel, cujo acidente foi causado por culpa da ré, frustrando
sobremaneira o consumidor.
Desse modo, entendo que a indenização deve ser fixada em
R$3.000,00, como suficiente para reparar o dano.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para o
fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em quantia
equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), salientando que esta deverá ser
corrigida pela Tabela do TJSP a contar da data de seu arbitramento, nos termos
do enunciado da Súmula 362 do STJ, bem como acrescida de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
CF92F3E
9
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
10370745
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1029290-44.2016.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.